Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. CONDENAÇÃO POR ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. OFENSA POTENCIAL À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPLEMENTADA PELO JUÍZO SINGULAR HÁ MAIS DE CINCO MESES. CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR SENDO EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Se um dos crimes de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, resultando em potencial ofensa à integridade física das vítimas, revela-se incabível a saída antecipada para prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos das diretrizes gerais do Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. No caso em concreto, contudo, não é razoável revogar a monitoração eletrônica implementada pelo Juízo da Execução há mais de cinco meses, se o condenado não praticou falta grave e, por ora, demonstrou autodisciplina e senso de responsabilidade pelo período em que se encontra em efetivo cumprimento da prisão domiciliar.
3. Agravo do Ministério Público conhecido e desprovido.